Tribunal: TJDFT
Processo: 0750480-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. GUARDA COMPARTILHADA. QUANTUM. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DOS ALIMENTANDOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. ÔNUS DESPROPORCIONAL AO ALIMENTANTE.
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
1.1. Os pedidos de antecipação da tutela recursal veiculados nas razões do apelo não merecem ser conhecidos, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, devem ser formulados em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância ao trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
3. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não se avulta exigível, em princípio, a produção robusta de provas.
4. O estabelecimento do regime de guarda compartilhada denota a presunção de convivência da prole com ambos os genitores, não afastando a obrigação paterna de prestar alimentos.
5. A aquisição de dívidas pelo alimentante, por si só, não é capaz de o exonerar da obrigação de prestar alimentos, sobretudo em prejuízo dos filhos menores, cujas necessidades são presumidas.
6. Inviável a pretensão de majoração do percentual estabelecido a título de alimentos, por implicar em ônus desproporcional ao alimentante, sobretudo considerando a existência de prestação de alimentos in natura.
7. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
8. Recursos de apelação dos autores parcialmente conhecido e não provido. Recurso de apelação do requerido conhecido e não provido. Honorários majorados.